Tribunal: TJDFT
Processo: 0019819-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PROMESSA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE. NOVO JULGAMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistentes omissões no acórdão impugnado, que analisou de forma clara e coerente os fundamentos trazidos no apelo, concluindo que as imagens juntadas como provas não são aptas a demonstrar a finalização do empreendimento para fins de possível condenação da embargada à entrega da unidade imobiliária.
1. 1. Não havendo comprovação de fato superveniente a ser considerado, mantêm-se válidas as premissas fáticas que guiaram o acórdão.
2. Inexistentes também quaisquer contradições, tendo em vista que é passível de manutenção a sentença cujo dispositivo é endossado pela fundamentação do acórdão.
3. Não configura vício a omissão acerca de ponto não impugnado pelo recurso e já acobertado pelo trânsito em julgado nos termos ditados pela sentença.
4. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.